Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705002-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação proposta por JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO e outros contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO VITALÍCIO COM O FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO. FATOS GERADORES DISTINTOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de ITCD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, sobre a extinção de usufruto vitalício de imóvel pelo falecimento do usufrutuário e consolidação da propriedade integral aos autores. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos. 2 – Decadência do crédito tributário. Na forma do art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional, o direito de constituição do crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Quanto ao ITCD, o lançamento do imposto far-se-á de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo. No caso, apesar de o fato gerador do ITCD ter ocorrido em 29/07/2002 (extinção do usufruto vitalício do imóvel pelo falecimento do usufrutuário), não foi averbado o cancelamento do usufruto na matrícula do imóvel e a consolidação da propriedade aos autores, tendo em vista que este era objeto de inventário. A declaração voluntária dos autores foi realizada em 07/11/2016 (ID. 15679140), mediante o requerimento de emissão de ITCD incidentes sobre os bens do inventário, de forma que apenas a partir do exercício seguinte começa a correr o prazo previsto no art. 173, inciso I do CTN. Não restou caracterizada, portanto, a ocorrência da decadência no presente caso. 3 – ITCD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos. Fato gerador. Na forma do art. 155 da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. A lei Distrital n° 10/1988, que instituiu o ITCD no Distrito Federal, foi regulamentada pelo Decreto no 16.116/1994, ambos vigentes à época dos fatos, que dispôs no art. 1o, inciso II: “O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCD, incide sobre a transmissão da propriedade de bens imóveis, inclusive dos direitos a eles relativos, bens móveis, direitos, títulos e créditos, em consequência de (...): II - instituição de usufruto convencional sobre bem imóvel, a título gratuito, e sua extinção por consolidação na pessoa do nu proprietário; (...) V - doação;”. Os autores receberam, em 25/02/2000, a doação de um imóvel do seu genitor, com reserva de usufruto vitalício, em favor do doador, avaliado em 70% do valor do imóvel, conforme averbado na matrícula (ID. 15679154). Sobre a nua propriedade, avaliada em 30% do valor do imóvel, os autores foi cobrado o ITCD. O falecimento do usufrutuário se deu em 29/07/2002, ocasião em que se extinguiu o usufruto vitalício e os autores consolidaram a propriedade plena do imóvel, que equivaleu a 70% restantes. Dessa forma, verifica-se a ocorrência em dois momentos distintos, correspondendo a etapas distintas da aquisição da propriedade, o primeiro com a doação realizada em 2000 e posteriormente com a extinção do usufruto. 4 – ITCD. Acréscimo patrimonial. Bitributação. Ausência. O ITCD incide sobre o acréscimo patrimonial decorrente do fato descrito na norma, como recebimento de herança, legado ou doação de bens. No caso em exame, conforme consta da matrícula do imóvel, o acréscimo patrimonial ocorreu em etapas: primeiro a doação, arbitrada em 30%, e depois a extinção do usufruto, arbitrada em 70% do valor do bem. Diferentemente dos precedentes citados na sentença, no caso em exame, por ocasião da doação não foi cobrado o tributo sobre a totalidade do valor do bem. Assim, cabível a cobrança nesta última etapa da aquisição patrimonial. Não há, pois, tributação, que invalide a ação do fisco. A propósito, a questão foi exaustivamente examinada no âmbito administrativo pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. 5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Em suas razões iniciais, os reclamantes pretendem, em síntese, a reforma do referido acórdão para que prevaleça o entendimento sufragado na Súmula 555 do STJ, segundo a qual “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. Asseveram que seria indevida a cobrança do ITCD do imóvel doado, em 25/2/2000, por JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, com usufruto vitalício do doador, que faleceu em 29/07/2002, porque decaiu o direito da Administração constituir o crédito tributário em 29/07/2007. Entendem que ocorreria a bitrubutação. Pedem a reforma do julgado. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Do exame acurado da petição inicial, observa-se que os reclamantes pretendem não realizar o pagamento do ITCD, decorrente da doação do imóvel sub judice. Ocorre que a apontada Súmula do STJ violada não impede, nessa analise preliminar, a constituição de crédito tributário, nos termos delineado pela Administração. Isso porque a questão litigiosa cinge-se em aferir o momento da actio nata da constituição do crédito tributário e a natureza jurídica da cobrança. Ou seja, se o fisco esta a cobrar o ITCD da transferência dos bens decorrente da morte do de cujus ou da suposta doação que ocorrera em 2002. Assim, não há o confronto aparente entre a súmula indicada e o acórdão reclamado. Ademais, os outros precedentes lançados na petição inicial não são qualificados, ou seja, vinculantes. Forte nessas considerações, determino que os reclamantes emendem a inicial em 15 (quinze) dias para: a) indicar precedente qualificado (vinculante) que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação (verse sobre actio nata do ITCD); b) informar se a cobrança do ITCD sub judice é decorrente da transmissão dos bens do de cujus ou da doação realizada em vida, com a indicação documental; Penalidade pela desídia: inadmissão da reclamação. Publique. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA